Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS AVÓS. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MAIOR. CAPACIDADE DO GENITOR. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. A decretação de revelia não induz ao reconhecimento automático como verdadeiros os fatos narrados pelo autor em sua peça inicial. Isso porque, tratando-se de presunção relativa, a própria lei processual (art. 345, inciso IV, CPC) ressalva que tal efeito não ocorre na hipótese em que as alegações de fato formuladas pela parte autora estiverem em contradição com prova constante dos autos, situação que só pode ser aferida após análise das provas.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades da alimentanda, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Em se tratando de alimentanda que completou 18 anos de idade recentemente, são as necessidades presumidas, uma vez que a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, em especial quando persistir a necessidade em decorrência da impossibilidade da filha de prover o próprio sustento.
5. Não restando comprovado que a situação financeira do genitor se modificou desde a fixação dos alimentos, a revisão dos alimentos para 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo, quantia a ser depositada pelo requerido na conta bancária indicada nos autos, com a ressalva de que, em caso de vínculo empregatício, permanecerá a obrigação conforme fixado anteriormente, mostra-se adequada e razoável ao caso concreto.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.